Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000084-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), CLAUDIAN PACHECO BATISTA - CPF: 057.651.641-45 (PACIENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (IMPETRANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), JOSE HENRIQUE MACEDO DO AMARAL - CPF: 060.897.281-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que manteve a prisão preventiva decretada após flagrante dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão da apreensão de 11,394kg de maconha, transportados em veículo que tentou fugir de abordagem policial. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, inexistência de
periculum libertatis
, e condição de mero passageiro do paciente, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e individualizada, (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a prisão cautelar e, (iii) determinar se é cabível, na via do
habeas corpus
, o reexame do grau de participação do paciente nos delitos imputados.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, como a expressiva quantidade de droga (11,394kg de maconha), o tráfico interestadual, a tentativa de fuga à abordagem policial e o
modus operandi
do delito.

4. A custódia cautelar foi justificada para garantir a ordem pública e interromper possível atividade criminosa organizada, revelada pelo transporte interestadual da droga e pela fuga deliberada durante operação ostensiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, os fundamentos concretos que justificam a prisão, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

6. A alegação de imputação reflexa de periculosidade não prospera, pois a decisão não se fundamentou em antecedentes do corréu, mas sim na conduta objetiva do paciente no contexto do flagrante.

7. A tese de que o paciente seria mero passageiro do veículo demanda aprofundamento probatório e avaliação do grau de autoria, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
, cuja cognição é limitada.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco identificado à ordem pública.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, como a quantidade de droga apreendida, tentativa de fuga e tráfico interestadual.

2. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para exame de autoria ou grau de participação no crime.

4. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado pela conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. Enunciado no 42 da TCCR.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017109-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 08.09.2025; TJMT, N.U 1032786-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 17.03.2025; TJMT, N.U 1031971-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 12.02.2025; TJMT, N.U 1047253-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 30.01.2026; TJMT, N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 29.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000084-93.2026.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDIAN PACHECO BATISTA
IMPETRANTE: SAN GABRIEL FERREIRA, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Claudian Pacheco Batista
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos do incidente no 1002451-03.2025.8.11.0105, manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 218462130 – APF no 1002316-88.2025.8.11.0105).

Os impetrantes alegam, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva foi mantida sem fundamentação concreta e individualizada, com base em argumentos genéricos e abstratos,
2)
inexiste
periculum libertatis
, pois o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e condições pessoais favoráveis,
3)
houve indevida imputação reflexa de periculosidade, com utilização de antecedentes e condutas exclusivas do corréu e,
4)
o paciente era mero passageiro do veículo, sem domínio da condução ou participação na tentativa de fuga, sendo suficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares (id. 339615381).

O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Sr. Des. Hélio Nishiyama, em plantão judiciário (id. 339631355).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (Id. 340475392).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente (id. 342376390).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 28.11.2025, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos seguintes termos narrados pela guarnição da Polícia Militar:

“(...) ESTA GUARNIÇÃO, EM ATIVIDADE FIM DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, ENCONTRAVA-SE POR VOLTA DAS 16H00 REALIZANDO A OPERAÇÃO KAWAYIVA NA MT-206, EM FRENTE À RESERVA EXTRATIVISTA KAYAWIVA, QUANDO AVISTOU UM VEÍCULO VW/POLO DE COR BRANCA APROXIMANDO-SE DO PONTO DE FISCALIZAÇÃO. AO NOTAR A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO, OS OCUPANTES ¿ POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS COMO JOSÉ HENRIQUE MACEDO DE AMARAL E CLAUDIAN PACHECO ¿
REAGIRAM DE FORMA BRUSCA
, REALIZANDO UMA
PARADA REPENTINA
. DIANTE DA ATITUDE SUSPEITA, A GUARNIÇÃO PROCEDEU À EMISSÃO DE ORDEM DE PARADA, MOMENTO EM QUE O CONDUTOR
INICIOU FUGA EM MARCHA À RÉ
, ACELERANDO DE FORMA BRUSCA E RETORNANDO SENTIDO AO DISTRITO DE GUARIBA. DE IMEDIATO, ESTA GUARNIÇÃO INICIOU ACOMPANHAMENTO TÁTICO, UTILIZANDO SINAIS LUMINOSOS (GIROFLEX) E SONOROS, CONFORME PRECONIZA O PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP). APESAR DAS ORDENS,
O VEÍCULO CONTINUOU EM FUGA POR ALGUNS QUILÔMETROS
, SENDO POSTERIORMENTE ALCANÇADO PELA EQUIPE POLICIAL. REALIZADA A ABORDAGEM E A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS, PROCEDEU-SE À BUSCA VEICULAR, ONDE FORAM LOCALIZADOS
11 (ONZE) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 1, KG CADA
, TOTALIZANDO CERCA DE 11 KG DO ENTORPECENTE. AO SEREM INDAGADOS SOBRE A PROCEDÊNCIA DA SUBSTÂNCIA, OS SUSPEITOS RELATARAM QUE TERIAM SAÍDO DA CIDADE DE
MACHADINHO DO OESTE/RO
POR VOLTA DAS 08H00 DA MANHÃ, TRANSPORTANDO A DROGA COM DESTINO AO COMÉRCIO ILÍCITO NA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT. CABE SALIENTAR QUE O SUSPEITO JOSÉ HENRIQUE MACEDO DE AMARAL JÁ POSSUI HISTÓRICO CRIMINAL, TENDO SIDO PRESO NO ANO DE 2023 PELO TRAFICO ILICITO DE DROGAS, AFIRMANDO AINDA QUE A PRÁTICA É RECORRENTE NA REGIÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. OBS: FOI ULTILIZADO O USO DE ALGEMAS EM AMBOS OS SUSPEITO DEVIDO O PERIGO EMINENTE DE FULGA E SEGURANÇA DOS MESMO E DA GUARNIÇÃO. OBS: AMBOS OS SUSPEITOS FORAM EM CAMINHADO SEM LESOES APARENTE SEM LESÕES APARENTE. DIANTE DOS FATOS, FORAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, COM CONDUÇÃO DOS SUSPEITOS, DO VEÍCULO E DO MATERIAL APREENDIDO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER.”
(id. 218356391 – IP no 1002451-03.2025.8.11.0105)

Conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.578117, foram apreendidos 11 (onze) tabletes de maconha, totalizando 11,394kg (onze quilos, trezentos e noventa e quatro gramas) (id. 218356391, pág. 24 e 218356404 – IP no 1002451-03.2025.8.11.0105).

O paciente e o coinvestigado permaneceram em silêncio em sede policial (id. 218356391, pág. 30/38 – IP no 1002451-03.2025.8.11.0105).

A audiência de custódia foi realizada no dia 30.11.2025, ocasião na qual o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos termos abaixo:

“(...) A MATERIALIDADE do crime se materializa no B.O acima mencionados, TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO No 2025.16.309099, no AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ENTORPECENTE, Foto da apreensão do entorpecente e termos de depoimentos.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão presentes nos depoimentos colhidos. (...).

O ESTADO DE PERIGO decorrente da liberdade dos flagranteados resta claramente evidenciado nos autos, diante da grande apreensão de substâncias entorpecentes (11 KG DE MACONHA).

O quadro revela ainda maior gravidade porque envolve um cenário de TRÁFICO INTERESTADUAL, cuja droga vinha de Machadinho do Oeste/RO para Peixoto de Azevedo/MT.

Ademais, o histórico criminal do flagranteado JOSÉ HENRIQUE indica propensão à REITERAÇÃO DELITIVA, anotando-se, de relevante, uma condenação por TRÁFICO DE DROGAS na Comarca de Peixoto de Azevedo (Autos n. 1001471-79.2023.8.11.0023), bem como a distribuição de Inquérito Policial em que se apura FURTO/RECEPTAÇÃO na Comarca de Sinop NESTE ANO DE 2025 (Autos n. 1031865-25.2025.8.11.0015). (...).”
(id. 216605402 – APF no 1002316-88.2025.8.11.0105)

Em 03.12.2025, os impetrantes requereram a revogação da prisão preventiva em favor do paciente (id. 217080179 – APF no 1002316-88.2025.8.11.0105).

Em decisão de 19.12.2025, o juízo singular indeferiu o pedido formulado pela defesa e manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Ao reanalisar a situação prisional à luz dos argumentos defensivos, verifica-se que os motivos ensejadores da custódia permanecem inalterados. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se bem delineados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 216589636) e o Laudo de Constatação Preliminar (ID. 216590702), que confirmam a apreensão de 11 (onze) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 11kg.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga e pelo modus operandi — transporte interestadual de entorpecentes e tentativa de fuga à abordagem policial — denota periculosidade social incompatível com a liberdade provisória neste momento processual.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (residência fixa e trabalho lícito), é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No caso em tela, a necessidade de interromper a atividade delituosa e evitar a reiteração criminosa sobrepõe-se, por ora, ao direito de liberdade individual.

Ademais, embora a defesa alegue que Claudian era apenas passageiro, as circunstâncias da prisão — flagranteado no interior de veículo transportando grande quantidade de droga oculta — constituem indícios suficientes de autoria ou participação que autorizam a manutenção da cautelar para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...).”
(id. 218462130 – APF no 1002316-88.2025.8.11.0105)

Em 23.01.2026, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do codenunciado, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 220845310 – IP no 1002451-03.2025.8.11.0105).

Na hipótese, a custódia cautelar do paciente não foi mantida com base em argumentos genéricos ou abstrações, mas a partir de elementos concretos extraídos da própria dinâmica do flagrante.

Observa-se que a abordagem ocorreu em rodovia estadual, durante operação ostensiva, ocasião em que os ocupantes do veículo, ao perceberem a presença da guarnição policial, reagiram de forma abrupta, realizando parada repentina e, em seguida, iniciando fuga em marcha à ré, o que ensejou acompanhamento tático por alguns quilômetros.

Essa conduta foi expressamente valorada pelo juízo singular como indicativa de tentativa deliberada de evasão, evidenciando risco concreto decorrente da liberdade dos envolvidos.

A esse cenário soma-se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente acondicionados no interior do veículo [11 (onze) tabletes de maconha, totalizando mais de 11kg], bem como a informação de que a droga teria sido transportada de outro Estado da Federação [Rondônia], com destino ao comércio ilícito em município mato-grossense [Peixoto de Azevedo/MT].

Tais circunstâncias revelam gravidade concreta da conduta e indicam estrutura organizada de tráfico, ultrapassando a ideia de episódio isolado ou de menor potencial ofensivo.

Foi justamente esse conjunto de fatores [quantidade relevante de droga, tráfico interestadual,
modus operandi
e tentativa de fuga durante a abordagem policial] que levou o magistrado de origem a concluir pela necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e interromper a atividade delituosa, reputando insuficientes, naquele momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

“(...) 2. A expressiva quantidade de droga (cerca de 15 kg de maconha) e o transporte interestadual evidenciam periculosidade concreta. (...).”
(TJMT, N.U 1017109-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 08.09.2025)

“(...) 4. A decisão singular está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, considerando o modus operandi e a fuga do paciente durante a abordagem policial, o que reforça o periculum libertatis. (...).”
(TJMT, N.U 1032786-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.03.2025)

“(...) 3. Fundamentação idônea: A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi adequadamente fundamentada, amparando-se em elementos concretos, como a quantidade de entorpecentes apreendidos (16,66 kg de Skunk), a natureza peculiar da substância ("super maconha") e o tráfico interestadual, que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública. (...).”
(TJMT, N.U 1031971-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.02.2025)

Nesse cenário, constata-se que a manutenção da prisão preventiva apoiou-se em elementos concretos do caso, especialmente a quantidade expressiva de droga, o transporte interestadual, o
modus operandi
e a tentativa de fuga, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública e periculosidade concreta, afastando a alegação de fundamentação genérica.

De outro lado, ainda que a defesa sustente a inexistência de
periculum libertatis
, amparando-se nas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita, verifica-se que tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos concretos que ensejaram a custódia cautelar.

No caso, a decisão impugnada não se apoiou em presunções abstratas, mas em dados objetivos extraídos do contexto fático, os quais evidenciam risco atual à ordem pública, notadamente diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida e da dinâmica do tráfico interestadual.

De igual modo, não prospera a alegação de que houve indevida imputação reflexa de periculosidade ao paciente, a partir de antecedentes ou condutas atribuídas exclusivamente ao corréu.

Isso porque a manutenção da prisão preventiva não se fundou no histórico criminal de terceiros, mas na participação do paciente em contexto concreto de transporte de quantidade significativa de droga, em veículo interceptado durante fuga policial, circunstâncias que, independentemente da condição pessoal do agente, revelam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

Assim, ainda que o paciente ostente primariedade e bons antecedentes, tais elementos não elidem, no presente momento processual, a necessidade da segregação cautelar.

Nessa linha, diante da gravidade concreta do delito e do risco evidenciado, também se mostram inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não se revelam aptas a neutralizar o
periculum libertatis
identificado pelo juízo de origem, sobretudo considerando o contexto de tráfico da prisão.

Sobre o tema:

“(...) 1. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, como expressiva quantidade de entorpecentes e características do tráfico interestadual, justifica-se para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares alternativas são inadequadas diante do risco concreto evidenciado pela gravidade do crime e pela conduta do paciente.”
(TJMT, N.U 1031971-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.02.2025)

“3. As condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e legalmente previstos. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência e adequação, o que não se verifica em casos de tráfico de drogas com elevada gravidade concreta.”
(TJMT, N.U 1047253-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 30.01.2026)

Por fim, não merece acolhimento a alegação defensiva de que o paciente seria mero passageiro do veículo, sem domínio da condução ou participação na tentativa de fuga.

Na realidade, essa argumentação se volta à negativa de autoria ou à minimização de sua participação na empreitada criminosa, matéria que extrapola os limites cognitivos da via eleita.

A discussão acerca do grau de envolvimento do paciente nos fatos imputados demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
.

Cumpre ressaltar que a aferição definitiva da autoria delitiva e da eventual participação do agente constitui matéria própria da instrução criminal, a ser examinada pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na estreita via do
habeas corpus
, o controle jurisdicional restringe-se à verificação de eventual ilegalidade manifesta da prisão preventiva, não se prestando à análise exauriente de provas ou à antecipação de juízo absolutório.

Nesse sentido, o Enunciado no 42 da TCCR dispõe que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...) A análise sobre autoria e participação do paciente demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. (...).”
(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 29.01.2026)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026